Tribunal: TJBA
Processo: 8006099-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006099-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO Advogado(s): REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. Os fundamentos trazidos pelo agravante, especialmente quanto à aplicação da Lei Estadual nº 14.460/22 e à extinção por baixo valor (Tema 1184/STF), demandam inequívoca dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca, não demonstrada de plano pelo agravante. Conforme Tema Repetitivo 108 do STJ, a presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária através de embargos à execução fiscal. Decisão mantida. Agravo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006099-58.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JOAO HENRIQUE DE BARRADAS CARNEIRO, e agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA